Tribunal: CARF
Processo: 19515.001865/2002-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Súmula CARF 163.
VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO. LEGALIDADE.
É lícito ao fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. Lei Complementar no 105/2001.
MPF. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Eventuais irregularidades na emissão ou prorrogação do MPF não implicam em nulidade do lançamento. Súmula CARF 171.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Para efeitos da contagem do prazo decadencial para ganhos de capital, aplica-se a regra do Art. 154, §4o do CTN, por se tratar de lançamento por homologação. Em relação ao IRPF aplica-se a regra do Art. 173, I do mesmo código.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DOCUMENTOS BANCÁRIOS IDÔNEOS. .
Extratos bancários juntados pelo contribuinte que não possuam indícios de fraude são aptos a comprovarem a origem dos depósitos. Depósitos efetuados com histórico indicativo de se tratar de mesma titularidade, seja por se tratar de DOC-D durante a vigência da CPMF, ou por constar ser originário de dividendos, devem ser afastados da presunção de omissão de rendimentos.
ISENÇÃO DA VENDA DE AÇÕES.
Deve-se reconhecer a isenção da venda das ações que preencham os requisitos do Ato Declaratório PGFN No 12, de 25/06/2018 devidamente comprovado nos autos.
GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE AÇÕES.
Para apuração do ganho de capital na venda de ações, deve-se considerar o custo inicial constante em extratos bancários ou da bolsa de valores, desde que não haja justificativa razoável para a sua desconsideração.
MULTA AGRAVADA. REDUÇÃO PARA MULTA DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE
Aplica-se a Súmula CARF 133, quando a única motivação para o seu agravamento foi o não atendimento a intimação fiscal visando a comprovação da origem de depósitos bancários.
Recurso voluntário provido parcialmente.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001865/2002-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.284 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
ISAAC MICHAAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Súmula CARF 163.
VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO. LEGALIDADE.
É lícito ao fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização
judicial. Lei Complementar no 105/2001.
MPF. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Eventuais irregularidades na emissão ou prorrogação do MPF não implicam
em nulidade do lançamento. Súmula CARF 171.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Para efeitos da contagem do prazo decadencial para ganhos de capital, aplica-
se a regra do Art. 154, §4o do CTN, por se tratar de lançamento por
homologação. Em relação ao IRPF aplica-se a regra do Art. 173, I do mesmo
código.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DOCUMENTOS
BANCÁRIOS
IDÔNEOS. .
Extratos bancários juntados pelo contribuinte que não possuam indícios de
fraude são aptos a comprovarem a origem dos depósitos. Depósitos efetuados
com histórico indicativo de se tratar de mesma titularidade, seja por se tratar de
DOC-D durante a vigência da CPMF, ou por constar ser originário de
dividendos, devem ser afastados da presunção de omissão de rendimentos.
ISENÇÃO DA VENDA DE AÇÕES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001865/2002-91
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Deve-se reconhecer a isenção da venda das ações que preencham os requisitos
do Ato Declaratório PGFN No 12, de 25/06/2018 devidamente comprovado nos
autos.
GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE AÇÕES.
Para apuração do ganho de capital na venda de ações, deve-se considerar o
custo inicial constante em extratos bancários ou da bolsa de valores, desde que
não haja justificativa razoável para a sua desconsideração.
MULTA
AGRAVADA.
REDUÇÃO
PARA
MULTA
DE
OFÍCIO.
OBRIGATORIEDADE
Aplica-se a Súmula CARF 133, quando a única motivação para o seu
agravamento foi o não atendimento a intimação fiscal visando a comprovação
da origem de depósitos bancários.
Recurso voluntário provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto; reconhecer que os seguintes créditos
foram atingidos pela decadência: (i) referente à renda variável apurada na competência 11/1997 e
naquelas que lhe são anteriores; e (ii) referente aos demais rendimentos relativos ao ano-
calendário de 1996; e, no mérito, reconhecer: (a) a isenção da venda das ações que preencham os
requisitos do Ato Declaratório PGFN No 12, de 25/06/2018, devidamente comprovado nos autos;
(b) que os custos de aquisição constante nos extratos da BOVESPA (fls. 178 e ss) e BANCO
CCF (fls. 264 e ss) devam ser considerados para a apuração do ganho de capital da venda das
ações ali mencionadas; (c) como comprovadas as origens dos depósitos bancários no montante
de R$ 4.005.248,65 (quatro milhões duzentos e quarenta e oito mil reais e sessenta e cinco
centavos); e (d) que a multa agravada deverá ser reduzida ao percentual de 75%, nos termos da
súmula 133.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rodrigo Rigo Pinheiro, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino.

Fl. 2836
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Relatório
Trata-se de continuidade de julgamento de RECURSO VOLUNTÁRIO,
interposto em face do Acórdão 6.506 - da DRJ/SPO II de 06 de Abril de 2004, após retorno de
diligência nos termos da RESOLUÇÃO 2402-001.172 de 10/11/2022, a qual .determinou a
intimação sobre o teor da Resolução no. 2402-000.600, de 2017, para que o Recorrente exercesse
o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa.
Em resumo, o relatório da Resolução em tela menciona que (fl. 2755 e ss):
Em face do Recorrente foi lavrado auto de infração no valor de R$ 7.305,952,08, com
juros de R$ 4.623.821,33, multa de R$ 8.219.196,01, totalizando R$ 20.148.969,42.
O Recorrente apresentou impugnação, fls. 923 a 958, onde mencionou inúmeras
irregularidade no MPF e que não verificou as bases na cobrança do tributo. Foi enviado
em 15/08/2001 novo termo de intimação requerendo documentos de 1996 a 1999.
Entendeu que as séries de MPF realizados pela fiscalização não guardam consonância
com a sua necessidade. Entendeu que há uma arbitrariedade da fiscalização e nulidade.
Menciona que tendo sido previsto um prazo para conclusão do MPF
08190002002016981 até de 24/02/2009 a prorrogação deu-se através de registro
eletrônico e que não foi fornecido o demonstrativo de emissão. Entendeu que tal ato
gerou uma devassa das informações fornecidas pelas instituições financeiras.
Preliminarmente, alegou a decadência no que diz respeito ao lançamento dos fatos
geradores de 31/12/1996 e que, portanto, o crédito tributário está extinto, trazendo
doutrina. Mencionou que o lançamento do IRPF é um tributo sujeito a homologação e
que deve ser aplicado o art. 150, § 4o do CTN., juntando acórdão do CARF.
Preliminarmente, alegou a nulidade do MPF e que não foi dado ciência do referido
instrumento, citando o § 2o, do art. 13 da Portaria SRF 3000/99. Mencionou sobre a
impossibilidade de violação do sigilo bancário, citando o art. 5o X e XII da CF. Trouxe
jurisprudência e doutrina que embasam sua tese de impossibilidade da violação do
sigilo bancário. Mencionou que o agente fiscalizador ao constituir o auto de infração
não teria percebido a irretroatividade da LC 105/2001, uma vez que segundo o
Recorrente “nos moldes do art. 5o , XXXVI da CF a lei não prejudicará o direito
adquirido e o ato jurídico perfeito”. Citou ainda, o art. 144, § 2o, entendendo que deve
haver a busca da verdade material. Alegou que não houve por parte da autoridade
fazendária a busca suficiente da verdade material havendo falta de empenho. Alegou a
inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto. Alegou que houve venda de 300 mil
ações da COPENE S/A no valor de R$ 50.997,00,que a fiscalização desconsiderou a
DIPJ, na configuração da inexistência de ganhos de renda variável.
Mencionou que grande parte das ações foram vendidas entre 1996 e 1999 sendo de sua
propriedade há mais de 20 anos.
Nesse sentido fundamentou o seu pleito de isenção no Decreto no. 1.510/76, conforme
art. 1o e 4o. Mencionou que esse Decreto-lei foi revogado pela Lei 7.713/88, onde se tem
que ações que completaram 5 anos na posse no mesmo contribuinte até 31/12/1998
permanecem exoneradas de tributação. Juntou jurisprudência do CARF.
Informou que não conseguiu os comprovante junto a BOVESPA no prazo desta
impugnação. Teceu comentário sobre a inexistência de omissão de rendimentos.
Criticou o art.42 da Lei 9.430 por instituir nova presunção legal para o direito tributário
e que esta norma não teria o condão de realidade factual ao concluir que todos os
valores creditados em conta bancária seriam suficientes para presumir rendimentos
tributários. Juntou jurisprudência do CARF.
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Alegou que há justificativas de depósitos da conta do Banco Real para a conta do Banco
Itaú conforme documentos de fls. 157 nos dias 01/07, 30/07, 16/08 e 06/10/99.
Destacou que vários resgates de suas aplicações em fundo de investimentos foram
baixados para a conta corrente, demonstrando com um quadro nesse sentido.
Entendeu que a multa de 112,50% aplicada no auto de infração deve ser reduzida para
75%, conforme jurisprudência trazida.
A decisão da 1a Instância produziu a seguinte ementa (fl. 1198 e ss):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
Ementa: PRELIMINAR. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade, quando todos os atos de oficio foram praticados,
sempre, por um servidor competente, devidamente designado no Mandado de
Procedimento Fiscal-MPF.
O MPF constitui um mero instrumento de controle administrativo, instituído com o
objetivo de regular a execução dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
DECADÊNCIA.
Afastadas as hipóteses de contagem segundo lançamento por homologação ou por
declaração, a regra aplicável na contagem do prazo decadencial é a contida no art. 173,
I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o prazo decadencial a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CONSTITUCIONALIDADE. ATOS LEGAIS.
Não compete a autoridade administrativa o exame da constitucionalidade das leis,
porque prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. REQUISIÇÃO.
A requisição de informações sobre movimentação financeira efetuada junto às
instituições financeiras, com observância das normas de regência e ao amparo da lei,
não está sujeita A prévia autorização judicial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Sujeita-se à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos
declarados/comprovados, por caracterizar omissão de rendimentos. Somente a
apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de omissão
de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
Retifica-se a planilha de evolução patrimonial para consignar como recursos, mês a
mês, os valores de rendimentos comprovadamente pagos pela fonte pagadora. Na
impossibilidade de se determinar a data de ingresso ou dispêndio dos recursos,
considera-se, para fins de arbitramento, a hipótese mais benéfica para o contribuinte.
GANHOS LÍQUIDOS EM RENDA VARIÁVEL.
Restando incomprovados os custos de aquisição das ações trazidos na impugnação,
mantém-se o tratamento tributário adotado pela fiscalização na apuração dos ganhos
líquidos em renda variável.
Com a revogação expressa do permissivo legal que outorgava a isenção, não estão mais
alcançadas pela isenção os ganhos líquidos apurados nas alienações de ações realizadas
posteriormente a edição da Lei n° 7.713/1988, ainda que relativas às alienações de ações
que haviam completado cinco anos de posse até 31/12/1988.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de oficio, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
A comprovação da origem dos recursos, mediante apresentação de documentação hábil
e idônea, afasta a presunção de omissão de rendimentos imputada.
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
MULTA AGRAVADA.
A falta de atendimento às intimações formuladas pelo Fisco, para apresentar
esclarecimentos/documentos, autoriza o agravamento da multa de lançamento de oficio.
PROVA COMPLEMENTAR.
Não configurada a impossibilidade de apresentação da prova documental na
impugnação, por motivo de força maior, indefere -se o pleito de juntada posterior de
prova.
Lançamento Procedente em Parte,
Em 09/06/2004, o contribuinte interpôs RECURSO VOLUNTÁRIO contra a
decisão da DRJ, com os seguintes argumentos:
1. Nulidade do MPF, por motivos variados, o que implicaria na nulidade do auto de
infração;
2. Decadência dos lançamentos referentes ao ano-calendário de 1996 e aos fatos
geradores ocorridos entre janeiro e novembro de 1997;
3. Violação ilegal do sigilo bancário do Recorrente;
4. Aplicação dos princípios constitucionais pelos Conselhos de Contribuintes
afastando a aplicação de leis que ofendam os direitos constitucionais;
5. Irretroatividade da Lei Complementar 105/2001;
6. Falha na busca da verdade material por parte da fiscalização;
7. Inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto;
8. Inexistência de omissão de ganhos líquidos em Mercado de Renda Variável;
9. Inexistência de omissão de rendimentos;
10. Redução da multa de 112,50% para 75% por inexistir motivo qualificador;
Em 07/11/2007, A 2a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes proferiu a
Resolução 102-02.405 (fl.1600 e ss) convertendo o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência com a seguinte determinação:
 Solicitar da BOVESPA data e valor das operações em que Isaac Michaan, CPF
n° 938.126.718-91, comparece, nos anos de 1997 a 1999, como comprador e
vendedor em operações na bolsa, bem assim informar as contas bancárias
utilizadas nessas operações;
 • Intimar o Banco Bradesco para esclarecer a natureza dos lançamentos
automáticos em razão de rendimentos oriundos de ações custodiadas (do . C90
— o histórico é DOC-CRED AUT.);
 • Intimar o Banco Itaú para esclarecer se os lançamentos com histórico DOC se
referem aos pagamentos de juros sobre capital próprio (doc.C89);
 • Intimar o Banco Real para esclarecer sobre a Listagem C86, que o contribuinte
alega referir-se a dividendos do • Grupo Real.
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

 • Também pedir ao autuado esclarecimentos quanto a conta bancária proveniente
dos 3.803.742,74 (C- 87-A — fl. 1338), e para apresentar elementos de prova
das operações.
A Unidade de Origem emitiu Termo de Encerramento de Diligência
(fl.1686/1687), sem contudo atender o que foi demandado, sob a alegação de que a 2a Câmara
do Conselho de Contribuintes estaria invertendo o ônus da prova.
O contribuinte apresentou MANIFESTAÇÃO (fl. 1690 e ss) em 19/04/2009,
alegando em síntese que a diligência apenas repetiu documentos já juntados e não produziu
nenhuma análise do que foi solicitado e pediu prazo adicional para juntada de provas.
Em 04/04/2017, foi proferida a Resolução no 2402-000.600 (fl. 2228 e ss) da 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária em face do não atendimento da Resolução anterior. Desta feita, os
autos foram retornados a autoridade de origem para que se cumprisse os ditames da Resolução no
102-02.405, como se segue:
1. Solicitar da BOVESPA data e valor das operações em que Isaac Michaan,
CPF n° 938.126.71891, comparece, nos anos de 1997 a 1999, como comprador e
vendedor em operações na bolsa, bem assim informar as contas bancárias
utilizadas nessas operações:
2. Intimar o Banco Bradesco para esclarecer a natureza dos lançamentos
automáticos em razão de rendimentos oriundos de ações custodiadas (doc. C90
— o histórico é DOC-CRED AUT.);
3. Intimar o Banco Itaú para esclarecer se os lançamentos com histórico DOC se
referem aos pagamentos de juros sobre capital próprio (doc. C89)
4. Intimar o Banco Real para esclarecer sobre a Listagem C86, que o contribuinte
alega referir-se a dividendos da Grupo Real.
5. Solicitar ao autuado esclarecimentos quanto a conta bancária proveniente dos
R$ 3.803.742,74 (C87A — fl. 1338), e para apresentar elementos de prova das
operações.
6. Intimar, ainda, o contribuinte acerca do relatório de diligência, com prazo para
se manifestar.”
Na sequência, deve ser a fiscalização intimada a se manifestar sobre as razões e
documentação juntada pelo Recorrente em decorrência da diligência efetuada, de
maneira conclusiva, mormente no que se refere aos seus impactos no
lançamento, com posterior retorno dos autos a esta instância para conclusão do
julgamento.
Prossegue o Relatório da RESOLUÇÃO 2402-001.172:
Após o Termo de Diligência o Recorrente se manifestou e mencionou que o valor de R$
3.803.742,74 teve como fundamento a transferência entre contas de sua própria
titularidade junto a outras instituições financeiras, tratando-se, portanto, de transações
financeiras de origem comprovada não tratando de rendimento novo passível de
tributação. A fim de fazer tal comprovação anexou documento 01, mas até o momento
não obteve resposta do banco.
Porém, em sessão realizada em 10/11/2022, a 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara
/ 2a Turma Ordinária converteu o julgamento em diligência por meio da RESOLUÇÃO 2402-
001.172, para que o contribuinte fosse informado do teor do relatório fiscal da diligência anterior
e se manifestasse a respeito.
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Relatório Fiscal (fl. 2729 e ss)
Em 22/10/2020 foi juntado aos autos relatório fiscal cumprindo os ditames da
Resolução no 102-02.405 que em síntese trouxe as seguintes conclusões:
Os créditos relacionados no Anexo C-87-A-fl 1338, no montante de R$ 3.803.742,74,
que seriam provenientes de outra conta de mesma titularidade, não foram devidamente
documentadas, não constando informações relativas a esta suposta titularidade.
Portanto, referido montante não foi comprovado.
Em relação a intimação para o Banco Itaú/Unibanco S/A, houve comprovação em
relação ao montante de R$ 11.964,68 que referem-se a juros sobre capital próprio,
portanto estão comprovados estes créditos.
Resposta do Banco Santander (sucessor do Banco Real S/A – período de 01/01/1997 a
31/12/1999) informa que não localizou os lançamentos anteriores a 01/01/2008. O
contribuinte argumentou que os valores relacionados no “Doc C86” devam ser
reconhecidos como pagamentos de dividendos e excluídos da base de cálculo do
lançamento, porém tal alegação não encontra-se documentada. Desta forma, os valores
constantes no Doc C86 no montante de R$ 100.938,47 não estão comprovados.
Resposta do Banco Bradesco S/A comprova, de forma detalhada, a especificação dos
lançamentos (dividendos), no montante de R$ 84.224,39, quanto aos demais, pela
ausência de identificação do remetente ou de prova documental, não estão
comprovados.
Resposta a intimação para a BOVESPA:
Os documentos coletados da BOVESPA revelam todas as operações e as
movimentações realizadas pelo contribuinte no período de 1997 até 1999.
Possível, portanto, identificar todas as operações de compra e venda de ativos
nesse mercado e nesse período.
Na manifestação, o contribuinte alega que, nos apurados ganhos líquidos em
mercado de renda variável, a fiscalização desconsiderou o real custo de aquisição
das diversas ações negociadas; assim como, deixou de computar prejuízos
existentes no período. E para tanto, procurou demonstrar nas planilhas
denominadas DOC.03 e DOC,04 a apuração dos ganhos/prejuízos no mercado de
renda variável
Constatamos, contudo, que as apurações insertas nessas planilhas não podem ser
acatadas por não serem ratificadas com as informações trazidas da BOVESPA.
Nessas condições, entendemos aplicável, para efeitos de aferição do custo de
aquisição dos ativos, a atribuição de custo zero para esses ativos alienados, nos
termos do disposto no artigo 16, 5 A" ,da Lei 7.713/1988 e, portanto,
consideramos procedente as imputações feitas no lançamento de ofício.
Manifestação do Contribuinte(fls.2791 e ss)
Em 03/01/2023 o contribuinte juntou MANIFESTAÇÃO A DILIGÊNCIA, na
qual, em síntese, afirma que:
1. Bolsa De Valores Do Estado De São Paulo - Bovespa (B3):
Ao apurar suposta omissão de ganhos líquidos em mercado de renda variável, a
fiscalização deixou de computar os custos de aquisição de diversas ações
negociadas pelo contribuinte (tendo sequer considerado adequadamente muitas
das aquisições ocorridas entre 1996 e 1999, cujos dados já estavam prontamente
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

disponíveis). Além disso, deixou de computar os prejuízos existentes no período,
bem como a isenção de ganho de capital para ações que eram de sua propriedade
há mais de 20 anos (conforme artigos 1o e 4o do Decreto-Lei n° 1.510, de
27/12/1976).
A atual diligência requereu à Bovespa um relatório de operações limitado aos
anos da autuação (1997 a 1999). Vale mencionar que um relatório até mais
abrangente (de 1996 a 1999) já constava do processo (às fls. 177 e seguintes dos
autos) e foi também fornecido pela Bovespa.
Talvez a intenção da Resolução com a obtenção do mesmo relatório perante a
Bovespa (B3) tenha sido a de espancar de vez qualquer potencial dúvida quanto
à correspondência entre as compras efetuadas neste período (1997 a 1999) com
as vendas efetuadas no mesmo período. Com a renovada confirmação perante a
B3 sobre a completude das operações realizadas no período, pode-se constatar
cabalmente que a própria documentação já constante dos autos seria capaz de
comprovar os custos de aquisição de diversas ações negociadas entre 1997 e
1999.
A fim de contribuir com a análise da Fiscalização, ao ser intimado da resposta da
B3 em sede de diligência, o Contribuinte juntou aos autos planilha de controle
(arquivo não paginável às As. 2727) com a relação de ações objeto da autuação e
a indicação do respectivo custo de aquisição, bem como as fls. do processo em
que se encontram tais informações.
Da análise deste documento é possível concluir que em muitos casos a
fiscalização considerou que o custo seria zero, quando na verdade o valor pago
pelos ativos restava comprovado por documentos à disposição da fiscalização,
especialmente o mencionado extrato emitido pela Bovespa e as declarações de
imposto de renda do Contribuinte.
A título de exemplo, vejamos o que se deu com relação à venda de 200 ações da
PETROBRAS S.A. ON ocorrida em 10/03/1997:
De acordo com o auto de infração, não teria sido possível verificar o
custo dessas ações, motivo pelo qual o valor total da venda (R$
35.400,00) foi considerado ganho de capital para fins de apuração do
imposto de renda.
Consta da DIRPF 1996/1997 (fls. 103 e seguintes), porém, que em 1996
o Contribuinte detinha 800.000 ações PETROBRAS S.A. ON,
adquiridas pelo valor de RS 131.088,00. O custo unitário das ações,
portanto, foi de R$ 0,16386 (131.088/800.000). (fls. 103 dos autos)
Dessa forma, ao contrário do que defendeu a autoridade lançadora, o custo destas
ações era sim passível de verificação e deveria ter sido considerado pelo auto de
infração para fins de apuração do imposto de renda, especialmente porque
constava de documento que à época estava à disposição da Autoridade Fiscal
(DIRPF).
Tomando por base o valor unitário acima mencionado, temos que as 200
ações PETROBRAS S.A. ON alienadas em 10/03/1997 foram
adquiridas pelo valor total de R$ 32.772,00 (0,16386 x 200). Nestes
termos, o ganho de capital apurado nesta operação seria de apenas
RS 2.628,00 (e não R$ 35.400,00, como defendeu o auto de infração).
Em um outro exemplo, nota-se que situação semelhante se deu com
relação à venda de 1.000.000 ações da CEMIG em 14/10/1997:
O auto de infração considerou que o custo destas ações seria zero, o que
resultou na apuração de ganho supostamente correspondente ao valor
total da venda (R$ 59.700,00).
Ocorre que consta do extrato apresentado pela Bovespa (fls. 188 dos
autos) que o Contribuinte teria adquirido tais ações em 01/09/1997, data
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

em que realizou a compra de 2.000.000 ações pelo valor total de R$
92.700,00. Significa dizer que tais ações tiveram custo unitário
correspondente a 0,04635 (92.700/2.000.000).
Assim, o custo das ações é passível de verificação e deve ser considerado para
fins de apuração de eventuais ganhos. Tomando por base o valor unitário acima
mencionado, temos que as 1.000.000 ações CEMIG alienadas em 14/10/1997
foram adquiridas pelo valor total de R$ 46.350,00 (0,04635 x 1.000.000). Nestes
termos, o ganho de capital apurado nesta operação seria de apenas R$ 13350,00
(e não R$ 59.700, como defendeu o auto de infração).
Conforme se verifica da planilha apresentada pelo Contribuinte como arquivo
não paginável às fls. 2727, esta situação se repete para inúmeras operações, de
sorte que se considerados os custos registrados nos documentos constantes dos
autos, o imposto de renda devido em razão da verificação de ganhos líquidos em
mercado de renda variável seria inferior ao valor considerado pelo auto de
infração em mais de 40%.
Apesar da evidência das informações, a Autoridade Fiscal responsável pela atual
diligência limita-se a afirmar - sem que para tal fosse apresentada qualquer
memória de cálculo ou tampouco mencionados exemplos - que "as apurações
insertas nessas planilhas não podem ser acatadas por não serem ratificadas com
as informações trazidas pela BOVESPA".
Em primeiro lugar é necessário esclarecer que tais apurações foram realizadas
pelo Contribuinte de boa-fé, com o intuito de contribuir com a análise fiscal e o
bom desenvolvimento do processo. Entretanto, a planilha trazida aos autos de
forma alguma exime a Autoridade responsável pela diligência de, com base na
documentação trazida aos autos, apresentar a sua leitura quanto aos fatos
ocorridos. Este é, em última instância, o objetivo da elaboração de um relatório
conclusivo de diligência.
Assim, deve a Autoridade Fiscal analisar as informações disponibilizadas pela
Bovespa/B3, bem como os demais documentos constantes dos autos, e verificar
o impacto destas informações sobre o lançamento fiscal. Tal providência, porém,
não foi tomada.
Adicionalmente, vale repisar que a planilha elaborada pelo contribuinte traz, na
coluna "DOC Comprobatório", para TODOS os casos que foram reapurados, a
indicação do documento que fundamentou o custo considerado, inclusive com
menção às fls. do processo onde tais documentos se encontram. (..)
Não procede, portanto, a afirmação genérica e vaga de que "as apurações não
podem ser acatadas por não serem ratificadas com as informações trazidas pela
BOVESPA". Do que consta do Relatório Fiscal, parece ao Contribuinte,
permissa vénia, que as informações trazidas pela Bovespa sequer chegaram a
ser efetivamente analisadas pela Autoridade Fiscal.
Se forem considerados apenas os dados de 1997 a 1999 (já constantes dos autos e
em sede de diligência confirmados pelo novo extrato da B3), bem como as
informações que foram apresentadas nos autos - e que, frise-se, certamente
poderiam ter sido acessadas pela fiscalização à época do auto de infração - pode-
se seguramente concluir que:
(i)
há comprovação de custo para diversas ações negociadas no
período da autuação, como se verifica no caso da Antárctica Piaui,
Belgo Mineira, Celg, Inepar, Petrobras, Randon Part, Siderúrgica
Tubarão, dentre outros listados na planilha acostada como arquivo não
paginável às fls. 2727;
(ii)
muitas das ações vendidas no período da autuação são as
mesmas ações que estavam na propriedade do Contribuinte desde 1990,
sendo nítidos os exemplos das Bandepe, Benzenex, Camargo Correa,
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Duratex, Climax (Electrolux), Elekeiroz, Eucatex, Iguaçu Café, Lacesa,
Maio Gallo, Noroeste (Santander Noroeste), Sabesp,dentre outros;
(iii)
outros comprovantes foram angariados pelo Contribuinte na
forma do Anexo B ao recurso voluntário (fls. 1360 a 1389 dos autos),
que comprovam subscrições realizadas no período em variadas
empresas negociadas no período da autuação (dentre elas Acesita,
Elekeiroz, Cia. Lorenz, Nitrocarbono, Rhodia etc.).
Essas operações e os correspondentes documentos estão resumidas no início do
Anexo B, sendo que os documentos comprobatórios podem ser compulsados
mediante a análise dos dados constantes na DIRPF/97 (fls. 101 a 106 dos autos),
dos DOEs. 42 a 61 da impugnação (fls. 1024 a 1043 dos autos) e diversos
extratos levantados durante a fiscalização.
Ressalte-se que a fim de auxiliar a análise da Fiscalização em sede de diligência,
o Contribuinte elaborou, ainda, a planilha acostada como arquivo não paginável
às fls. 2728, com a relação de todos os documentos constantes dos autos, bem
como resumo dos dados constantes nestes documentos, tais como empresa ou
fundo a que se refere, nome do intermediário, valores envolvidos, dentre outros.
Tal documento não foi mencionado pelo Relatório Fiscal.
Feitos estes esclarecimentos, parece evidente ao Contribuinte que a presente
diligência não pode ser finalizada sem que os documentos sejam efetivamente
analisados pela Autoridade Fiscal. Este trabalho deve envolver a efetiva
verificação do custo das ações, de eventual isenção de IRPF na alienação e
demais hipóteses que resultam na redução da exigência fiscal. Eventual alegação
no sentido de que a apuração realizada pelo Contribuinte não tenha sido
ratificada pelas informações trazidas pela Bovespa, especialmente no contexto
comprovação destas pelo Contribuinte por meio da indicação das fls. do processo
de onde foram extraídas as informações, deve, obrigatoriamente, vir
acompanhada dos motivos que justificariam, supostamente, tal alegada ausência
de ratificação.
Adicionalmente, a desconsideração, pela Autoridade Fiscal, das informações
cuidadosamente trazidas aos autos pelo contribuinte confirma a necessidade de
cancelamento do auto de infração como um todo. O que se verifica no presente
caso é que a autoridade responsável pela lavratura do auto de infração, permissa
venia, não agiu com o zelo necessário à atividade de lançamento e, como
resultado, o auto de infração acabou exigindo do Contribuinte valores
evidentemente indevidos. Tais exigências foram equivocadamente validadas pela
Autoridade Fiscal responsável pela diligência que, em uma tentativa de
convalidar a autuação, furtou-se à análise da farta documentação trazida aos
autos no curso do processo.
2. Banco Bradesco:
Ao elaborar o auto de infração, a fiscalização incluiu na base de cálculo da
autuação valores relativos a lançamentos automáticos feitos sazonalmente pelo
Banco Bradesco em razão de rendimentos oriundos de ações custodiadas,
especialmente pagamentos de dividendos, sobre os quais não há a incidência de
DRPF. No curso do processo, o contribuinte apresentou, no DOC. C90 do
recurso voluntário (fls. 1679), planilha com relação destes valores.
Intimado a se manifestar sobre a natureza de tais lançamentos, o Banco
Bradesco apresentou registros que trazem informações como remetente,
destinatário, valor, tipo do documento etc. (fls. 2263 e seguintes dos autos).
Tendo em vista que diversos depósitos indicaram a especificação
"DIVIDENDOS" ou "DIVID.", confirmando os esclarecimentos prestados pelo
Contribuinte no curso do processo, a Autoridade Fiscal compreendeu como
comprovado o valor correspondente a R$ 84.224,93, que representa 74% dos
depósitos indicados. Com relação a tais conclusões, nenhum reparo merece o
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Relatório Fiscal. Os 26% restantes, que totalizam R$ 29.996,32, foram
entendidos pela fiscalização como não comprovados. (..)
A maior parte destes valores não comprovados (R$ 25.617,95) está relacionada
a cinco depósitos realizados até junho de 1997, cujos respectivos extratos não
foram apresentados pelo Banco Bradesco na resposta à intimação.
Nota-se da resposta apresentada pela instituição financeira às fls. 2262 que
nenhuma ressalva foi feita quanto à suposta impossibilidade de atendimento à
intimação de forma integral. Na realidade, a resposta indica "ATENDIMENTO
TOTAL", o que pressupõe que, ao menos na visão do Banco Bradesco, a
intimação fiscal teria sido integralmente atendida.
Nesse contexto, a falta de apresentação dos extratos relativos aos cinco
depósitos realizados até junho de 1997 parece decorrer de um equívoco por
parte da instituição financeira. Em prol do princípio da verdade material, deve-
se reintimar o Banco Bradesco para que sejam apresentados tais documentos,
que certamente contribuirão para a comprovação do quanto vem sendo alegado
pelo Contribuinte desde o início do processo.
Os demais depósitos entendidos como não comprovados (R$ 4.378,37) foram
realizados entre agosto e dezembro de 1997, e tiveram o respectivo extrato
devidamente apresentado pela instituição financeira (fls. 2263 a 2266 dos
autos). Apesar disso, a Autoridade Fiscal compreendeu que para estes casos, o
remetente supostamente não teria sido identificado, o que justificaria a
manutenção das respectivas exigências.
Ocorre que, permissa vénia, ao contrário do que afirma a fiscalização, o
remetente do depósito foi devidamente identificado pelo Banco Bradesco. Os
quatro documentos trazem a indicação de que a origem do depósito seria a
subconta 4270 do Banco 341, agência 0911(fl.2800).
Em respeito ao princípio da verdade material, é certo que tivesse a fiscalização
dúvida quanto às informações disponibilizadas pelo banco Bradesco, tais como
o CNPJ ou o detalhamento de remetente do depósito, deveria ter intimado a
instituição financeira a prestar os devidos esclarecimentos, o que não foi feito.
No lugar disso, a Autoridade Fiscal concluiu - permissa vénia, de forma
precipitada - que tais depósitos não teriam sido comprovados.
Para além disso, vale notar que parte dos extratos entendidos como
devidamente comprovados pela Autoridade Fiscal se referem a pagamentos de
dividendos realizados pela REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANG no ano-
calendário 1998. Tais extratos trazem exatamente as mesmas informações de
agência e conta indicadas acima para os depósitos entendidos como não
comprovados por suposta ausência de indicação do remetente:
Nesse contexto, é certo que os pagamentos rejeitados pelo Relatório Fiscal em
razão de suposta ausência de remetente estão relacionados a esta mesma fonte
pagadora, e devem, portanto, receber o mesmo tratamento atribuído aos valores
pagos em 1998. O detalhamento do remetente foi apresentado em formato
distinto pela instituição financeira para o ano-calendário 1997 tão somente em
razão da formatação dos extratos.
Deste modo, devem ser desde já considerados integralmente comprovados os
depósitos cujo extrato foi apresentado pelo Banco Bradesco, o que resultará na
exoneração de ao menos 78% dos valores indicados pelo contribuinte no DOC.
C86 do recurso voluntário. Com relação aos 26% restantes, deve-se reintimar a
instituição financeira para apresentação dos documentos, em cumprimento às
determinações da Resolução do CARF.
3. Banco Itaú:
Intimado a esclarecer se os lançamentos relacionados pelo contribuinte seriam
efetivamente pagamentos de juros sobre capital próprio, o Banco Itaú
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

expressamente confirmou o quanto alegado pelo contribuinte, o que foi
confirmado pela Autoridade Fiscal.
4. Banco Santander S.A. (sucessor do Banco Real S.A.)
A fiscalização incluiu na base de cálculo da autuação, ainda, valores relativos a
dividendos recebidos do Banco Real, relacionados pelo contribuinte no DOC.
C86 do recurso voluntário (fls. 1479 dos autos).
Sobre estes valores, o Banco Santander S/A (sucessor do Banco Real),
informou às fls. 2302 dos autos que os registros anteriores a 01/01/2008 foram
destruídos. Em razão disso, o Relatório Fiscal considerou como não
comprovados tais depósitos.(07/11/2007 - 1a resolução).
Não obstante não ter sido possível obter a confirmação, por parte da instituição
financeira, sobre a natureza dos valores relacionados pelo contribuinte, não se
pode perder de vista que a própria fiscalização reconheceu tratarem-se
dividendos, uma vez que, como se nota dos Anexos XIV, XV e XVI ao Termo
de Intimação de 02/12/2002, ao lado de vários depósitos encontram-se as
iniciais "DIV", evidentemente significando "DIVIDENDOS", que representam
pagamentos isentos da incidência de IRPF.
Frise-se que à época dos fatos, os rendimentos isentos eram informados à
Receita Federal através da DIPJ fornecida anualmente pelas fontes pagadoras.
Dessa forma, tendo total acesso a essas informações, a fiscalização não poderia
simplesmente tê-las desconsiderado no auto de infração.
Nestes termos, não resta alternativa senão o reconhecimento de que os valores
relacionados pelo contribuinte no DOC. C86 do recurso voluntário devem ser
reconhecidos como pagamentos de dividendos, e excluídos da base de cálculo
do lançamento.
5. Docs – D
A diligência envolveu, ainda, a intimação do Contribuinte para que prestasse
esclarecimentos quanto aos valores indicados nas planilhas acostadas como
DOCs. C87-A do recurso voluntário (fls. 1682 dos autos), no valor total de R$
3.803.742,74.
Conforme amplamente esclarecido pelo Contribuinte no curso do processo, tais
valores se referem a transferências entre contas de sua própria titularidade em
outras instituições financeiras, que ingressaram em conta mantida perante o
antigo Banco Real. Trata-se, portanto, de movimentação financeira de origem
efetivamente comprovada, advinda do patrimônio do próprio Contribuinte, e
não rendimento novo, passível de tributação
A fim de buscar atender à intimação fiscal da diligência e comprovar a origem
de tais transferências interbancárias, o Contribuinte acionou o Banco Santander
(sucessor do Banco Real), solicitando a indicação dos remetentes dos DOCs-D
(fls. 2704 dos autos), mas recebeu resposta no sentido de que a instituição
financeira não mais detinha os respectivos arquivos - frise-se, relativos a
períodos decorridos há mais de vinte anos. Diante disso, o Relatório Fiscal
compreendeu que a titularidade da conta bancária não teria sido devidamente
documentada pelo Contribuinte.
Ocorre que constam dos autos provas suficientes para demonstrar a origem da
movimentação financeira ora em análise, devendo ser reconhecida a
inexigência dos valores de imposto de renda relacionados. Em especial, os
extratos bancários que já constam nos autos nomeiam tais transferências como
"DOC-D" (coluna "HISTÓRICO"), o que é suficiente para demonstrar que se
referem a transferências entre contas bancárias de titularidade do próprio
Contribuinte (origem comprovada).
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

À época dos fatos (1998 e 1999), as transferências de recursos entre contas de
mesma titularidade mantidas em instituições financeiras distintas eram
realizadas mediante a utilização do documento de transferência "DOC-D", ou
cheque. Embora o controle, pelo BACEN, sobre a identificação e o registro das
operações de forma individualizada seguisse normas mais brandas que as
atuais, o controle quanto à titularidade era fundamental. Isso porque, a
depender da origem dos recursos (se de contas de terceiros ou de mesma
titularidade), a movimentação financeira estaria ou não sujeita à incidência da
CPMF, contribuição pela qual o banco era responsável pela retenção e
recolhimento.
A Carta-Circular BACEN n° 3.119/04 traz esclarecimentos sobre os diferentes
tipos de Documentos de Crédito (DOCs) a serem utilizados para fins de
referência quanto à retenção e recolhimento da CPMF. (..)
Antes disso, o BACEN já tinha um sistema operacional que verificava o
cumprimento dos requisitos relativos à utilização do "DOC-D". Note-se que
nos termos da Carta-Circular n° 2745/97, este tipo de DOC deveria ser
devolvido nos casos em que a transferência de recursos se desse entre contas
de titularidade distinta, ou mesmo de titularidade conjunta(..)
Como se verifica, para que fosse utilizado o "DOC-D", a transferência de
recursos deveria ser realizada, obrigatoriamente, entre contas cadastradas sob o
mesmo CPF. Isso porque, nos casos em que a movimentação financeira
envolvesse transferência de recursos (CPFs distintos), ela estaria sujeita à
CPMF, e por isso deveria ser referenciada como "DOC E", e não "DOC D".
Resta demonstrado, portanto, que se trata de movimentação financeira de
origem comprovada, o que afasta a presunção legal de omissão de
rendimentos: há evidências fáticas suficientes de que as transferências foram
originadas de contas de titularidade do próprio Contribuinte.
Demonstração da origem da movimentação financeira em questão, a
Contribuinte pede vénia para detalhar ainda mais a legislação que vigia à época
quanto à CPMF, tendo em vista que a classificação das movimentações
financeiras como "DOC E" ou "DOC D" se dava em razão da incidência dessa
contribuição.
Nos termos do art. 2o da Lei n° 9.311/96, a CPMF deveria incidir sobre
quaisquer movimentações financeiras que resultassem em transmissão de
titularidade de recursos. As operações não translativas de titularidade gozavam
de isenções ou reduções de alíquota a zero - que implicam, na prática, em não
incidência da CPMF. É o caso das movimentações de valores entre contas de
mesma titularidade, que tiveram a alíquota da CPMF reduzida a zero, nos
termos do art. 8o, II da Lei n° 9.311/96(..)
Nesse contexto, dispunha a Circular BACEN n° 2.733/97 quanto aos meios
para a realização das transferências entre contas de mesma titularidade de que
tratam o art. 8o, II da Lei n° 9.311/96:
"Art. 2o Para os fins do art. 8°, inciso II. da Lei n° 9.311/96. e
observadas as normas do Ministério da Fazenda a que se refere o
parágrafo 2o do mencionado artigo, nos casos de transferências de
recursos entre contas correntes de depósito dos mesmos titulares,
envolvendo instituições financeiras distintas, será utilizado, à opção do
titular da conta, o documento de transferência - DOC "D" ou o cheque
específico de que trata o Anexo II desta Circular."
Isto é, para assegurar a aplicabilidade da alíquota zero da CPMF sobre
transações entre contas correntes de mesma titularidade, nos termos da
regulamentação estabelecida pelo BACEN, este tipo de transferência bancária
só poderia ser realizada mediante a utilização dos documentos denominados
"DOC-D" (utilizado nos casos em que não há incidência da CPMF) ou cheque
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

específico. E é exatamente por se tratarem de transferências originadas de
contas bancárias mantidas pelo próprio Contribuinte em outras instituições
financeiras que a relação de depósitos que soma R$ 3.803.742,74 traz, na
coluna "HlSTÓRICO", a referência "DOC-D".
Frise-se que, por força da Carta-Circular BACEN n° 3.119/04, esta referência
só poderia ser adotada nos casos em que não incidisse a CPMF. Havendo a
incidência desta contribuição - como nos casos de transferências entre contas
de titularidade distinta - a referência a ser utilizada seria "DOC-E", e nunca
"DOC-D".
No caso, somente operações financeiras que resultem em transferência de
titularidade poderiam ensejar eventual acréscimo patrimonial, afinal, se os
recursos não sofrem modificação de titularidade, mas mera movimentação, não
há acréscimo. Isto significa dizer que só poderiam ser considerados
rendimentos valores passíveis de tributação pela antiga CPMF. E, no presente
caso, sendo certo que sobre os valores referenciados como "DOC-D" não
incidiu a CPMF, não se pode aceitar, em hipótese alguma, que estes montantes
sejam entendidos como eventuais rendimentos do contribuinte. Assim, não há
dúvida de que estes valores devem ser excluídos da base de cálculo da
autuação.
Assim, conclui reiterando o cancelamento da autuação diante de todo o conjunto
probatório juntado aos autos.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar – NULIDADES
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega NULIDADE do MPF ensejador
do Auto de Infração aqui contestado, sob o argumento de que não teve ciência do MPF a
despeito das suas sucessivas prorrogações, o que representaria uma violação do §2o, do art. 13 da
Portaria SRF 3000/99 e que houve violação do seu sigilo bancário mediante violação do
princípio da irretroatividade da LC 105/2001.
Em relação ao MPF, faz-se necessário lembrar que tal instrumento se configura
em uma série de atos administrativos que visam, apurar num procedimento fiscalizatório,
eventuais créditos tributários não constituídos pelo contribuinte, seja em função de eventuais
omissões, seja em função de interpretações da legislação tributária contrárias ao entendimento do
ente estatal, que culmine em redução ou no não pagamento de tributos.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Ressalte-se que nem todo MPF resultará em auto de infração, documento que
inicia a fase litigiosa do procedimento fiscal nos termos do Art. 7o do Decreto 70.235/1972.
Portanto, não há que se falar em nulidade antes do início do procedimento fiscal, incabível tal
argumento.
A reforçar este entendimento, tem-se o Enunciado da Súmula CARF 171:
“Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”
Quanto a nulidade por eventual violação de sigilo bancário, também não merece
acolhimento, uma vez que tal matéria já se encontra pacificada neste Conselho e na
Jurisprudência dos Tribunais Superiores, segue ementa neste sentido:
Numero do processo: 11634.000553/2006-26
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 30 00:00:00 GMT-03:00 2009
Data da publicação: Thu Jul 30 00:00:00 GMT-03:00 2009
Ementa: (..). QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA ADMINISTRATIVA -
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL - É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105, de
2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis,
independentemente
de
autorização
judicial.
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI N° 10.174 DE 2001 E LEI COMPLEMENTAR 105 DE 2001
- POSSIBILIDADE - ART - 144, § 1° - Pode ser aplicada, de forma retroativa, ao
lançamento, a legislação que tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
(..) Numero da decisão: 2202-000.177
Ato contínuo, é cediço o entendimento de que não cabe ao CARF discutir
constitucionalidade de normas, pois trata-se de reserva de jurisdição, nos termos do Enunciado
de Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, nego as preliminares de nulidade alegadas.
Preliminar – DECADÊNCIA
Neste ponto, em relação aos rendimentos de renda variável resta imperativo o
reconhecimento da decadência dos lançamentos apurados na competência 11/1997 e naqueles
que lhe são anteriores, nos termos do Art. 154,§4o do CTN. Conforme regra no Art. 173, I do
CTN, reconhece-se a decadência para os demais rendimentos relativos ao ano-calendário de
1996, uma vez que o auto de infração foi lavrado em 26/12/2002. Verificada, portanto, a
decadência parcial do lançamento.
Falha na busca da verdade material por parte da fiscalização;
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

No que tange a alegada falha na busca da verdade material, importante relembrar
que tal princípio se presta a mitigação do rigorismo formal e tem a sua aplicação adstrita a
previsão legal, notadamente nas hipóteses previstas no Art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o
do Decreto no 70.235 de 1972, admitindo exceções temporais para a produção de provas.
Tal princípio não pode ser invocado no sentido de se exigir que o fisco realize o
trabalho que caberia ao contribuinte, ou seja, o contraditório e a produção de provas que neguem
o direito alegado pela fiscalização.
Ademais, o pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a
autoridade julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção, sobre a matéria. Aplica-se o Enunciado da Súmula
CARF 163.
Súmula CARF no 163

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Assim, o que o contribuinte chama de “falha na busca da verdade material” na
realidade revela-se como falha na produção de provas no prazo da impugnação. Portanto,
infundadas as alegações da RECORRENTE neste ponto.
No Mérito
Para análise do mérito, deve-se confrontar as informações fiscais que retornaram
da diligência determinada pela resolução 2402-000.600, com a manifestação do contribuinte,
como segue:
Sobre a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto
Nos termos do relatório constante no Acórdão da DRJ (fl. 1202) ora recorrido,
verificou-se excesso de aplicações com rendimentos sobre origens não comprovadas, o que
implicaria em Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Esta questão foi analisada no voto do relator da Resolução 2402-001.172, nos
termos seguintes:
A hipótese de incidência do acréscimo patrimonial está no art. 3o§ 1o da Lei 7.713/88 e
sua forma de apuração mês a mês conforme art. 2o da Lei 8.134/90.
Às fls. 724/726 foi elaborado um demonstrativo de variação patrimonial a descoberto
detectado nos meses de Jan/96 a Abr/96, Jul/96, Nov/96 e Dez/96, decorrente de saldos
constantes em contas mantidas junto em instituições financeiras em 01/12/1996, não
incluídos na DIRPF 1997/1996 e não justificados, bem como de negócios realizados em
1996 na Bovespa também não justificados, conforme termo de intimação de 02/12/2002
de fls. 32/33 e 35/38.
O contribuinte havia sido intimado a justificar a origem tanto dos saldos de aplicações
financeiras em 31/12/96, quanto de Recursos aplicados na bolsa de valores em 1996 no
montante de R$ 351.700,84, representada por compras no valor de R$ 514.998,75,
deduzidos o valor de R$ 163.297,91 de venda de ações.
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

No demonstrativo de fls. 724/726 foi realizado como origem de recursos declarados os
valores relativos às alienações das ações declaradas nas DIRPF/1997-AC 1996 (fls.
98/103), com exceção da alienação de 300.00 ações PNA da COPENE AS, por R$
50.997,00. Também, não foram computados os valores dos rendimentos declarados
como sujeitos à tributação exclusiva, segundo item A-3 do Termo de Verificação de fl.
720, por falta de apresentação de comprovantes, apesar das intimações para tal.
Nos moldes das fls. 173/219 e em atendimento ao Fisco as fls. 121/123 constata-se que
no ano-calendário de 1996 não há registro de alienação das 300.000 ações PNA da
COPENE SA por R$ 50.997,00 conforme fls. 98/103. Não houve por parte da
recorrente qualquer prova de venda das ações.
A fiscalização desconsiderou a alienação como fonte de recurso na análise da avaliação
patrimonial nos moldes das fls. 724/726.
No entanto, o Fisco computou como ingresso de Receita as demais alienações de ações
consignadas na DIRPF de fls. 98/103. São elas (112.247 ações ON da Celulose Irani
SA, em 25/06/1996, por R$ 29.258,30; 1.223.770 ações ON da CEMIG SA, em
02/08/1996, por R$ 38.548,51; ações PN das Industrias Fabrini SA, por R$ 34,65, em
27/05/1996; 52.077 ações PN das Industrias Fabrini SA, por R$ 5.639,93, em
27/05/1996), apesar da decadência.
Como é sabido o acréscimo patrimonial deriva de uma presunção e deve ter prova em
contrário para o seu esclarecimento a sua inexistência.
Conforme fls. 1232 dos autos foi acolhido o recebimento de dividendos no ano-
calendário de 1996, como fonte de recursos da variação patrimonial conforme fls.
724/726 e 868/879.
Os rendimentos recebidos por Congregação Monte Sinai no montante de R$ 7.779,74
consignados na DIRPF por ausência de informação foram distribuídas mês a mês de
Janeiro a Dezembro, a razão de 1/12 total anual. A partir daí às fls. 1.233 a DRJ
elaborou um novo cálculo para o ano-calendário de 1996, apesar da decadência.
A DRJ recalculou o valor da variação patrimonial a descoberto conforme
fls.1048/1049. Então os novos valores de acréscimos patrimonial a descoberto são
os constantes nas fls. 1.233.
Inexistência de omissão de ganhos líquidos em Mercado de Renda Variável;
A princípio o contribuinte não comprovou através de documento hábeis e idôneos
os valores em 31/12/98 das ações PN da Borlem SA, ON da Cimento Itaú SA e ON da Sabesp
(SBSP3), declarados na DIRPF/99-AC 1998 (fls. 114). Para a apuração do custo destas ações, a
fiscalização considerou que as planilhas anexadas pelo contribuinte não podem ser acatadas por
não serem ratificadas com as informações trazidas da BOVESPA. Assim, para efeitos de aferição
do custo de aquisição dos ativos, foi atribuído custo zero. Como bem notado pelo relator da
última resolução:
Conforme item B-1 do termo de intimação de 02/12/2002 fls. 32/90 e item B-1 do termo
de verificação fls. 720/721 não apresentou a origem dos títulos e papeis vendidos na
Bovespa no período de 1997 a 1999, no montante de R$ 11.263.776,11, não juntando
documentos hábeis sequer fotocópia do original e nem informou os respectivos títulos e
suas vendas na DIRPF 98/99 ano-calendário 97 e 98.
O contribuinte não comprovou através de documento hábeis e idôneos os valores em
31/12/98 das ações das empresas acimas aludidas, declarados na DIRPF/99-AC 1998
fls.114.(..)
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

No que diz respeito a compra de diversas ações realizadas no período de 91 a 95 fls.
890/909 temos onze mil ações da Antártica Piauí, 126 PNA (25/04/95 fls. 890) 965 mil
ações da Bandep 112 PN (09/01/91), 500 mil ações da CELG 102 PNB (11/07/95 fls.
891).
Não há entre as documentações trazidas pela recorrente que demonstre que as ações
cujo o custo foi considerado zero pela fiscalização (fls. 733/762).(sic)
A fiscalização adotou o procedimento correto referente ao ganho líquido em renda
variável nos moldes das fls. 729/762 onde não ficaram comprovadas perdas que
pudessem realizar uma compensação.
Contribuinte quedou-se inerte na produção dessas provas não se valendo do art. 16 do
decreto 70.235.
Com este entendimento, tem-se jurisprudência deste Conselho:
Numero do processo: 19515.721925/2011-87
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jan 19 00:00:00 GMT-03:00 2018
Data da publicação: Thu Feb 15 00:00:00 GMT-03:00 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO. O custo de
aquisição de aquisição de participações societárias é calculado tomando-se por
base o valor total despendido para aquisição das ações ou quotas, comprovado
mediante documentação hábil e idônea.
Numero da decisão: 2401-005.248

Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA
Entretanto, em sede de manifestação, o CONTRIBUINTE insiste que tais custos
foram comprovados por documentos postos a disposição da fiscalização, inclusive o extrato
emitido pela BOVESPA. Porém, tal alegação não procede, uma vez que o extrato não informa o
custo das referidas ações, sendo estes referidos apenas nas planilhas e na DIRPF/1997 do
CONTRIBUINTE, o que foi considerado insuficiente pela fiscalização, pois não consta prova do
dispêndio realizado.
Contudo, deve-se reconhecer que existe nos autos extratos do BANCO CCF (fls.
264 e ss) e da BOVESPA (ANEXO 2 - fl. 178 e ss) no qual constam valores de aquisição de
algumas ações que aparentemente não foram consideradas pela fiscalização, sendo que faz-se
necessário considerar tais valores como valor de custo na apuração do ganho de capital.
Assim, em que pese o argumento de que os custos das demais aquisições foram
comprovados, o fato é que estas supostas comprovações foram produzidas pelo próprio
contribuinte, não tendo nenhum fato externo que as sustentem, para estas mantém-se o custo zero
nos termos do Acórdão recorrido.
Porém, como existem ações cuja aquisição se deu há mais de 20 anos, ao contrário
do entendimento da DRJ, deve-se reconhecer a isenção para estes títulos conforme inteligência
do Ato Declaratório PGFN No 12, de 25/06/2018, transcrito a seguir:
ATO DECLARATÓRIO No 12, DE 25 DE JUNHO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-
se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros)."
Conclui-se, diante do exposto, que em relação a omissão de ganhos líquidos em
mercado de renda variável, dou provimento parcial no sentido de reconhecer a isenção de ganho
de capital para as ações adquiridas até 31/12/1983 e que não sofreram mudança de titularidade
por cinco anos, até 22/12/1988, também reconheço que, para as demais ações deve ser adotado
como custo de aquisição o valor de compra constante nos extratos da BOVESPA e BANCO CCF
(já citados), caso haja, para as demais mantém-se o custo zero.
Inexistência de omissão de rendimentos por depósitos bancários não
comprovados;
Em relação aos depósitos bancários não identificados, cumpre conferir as
informações oriundas da diligência e da manifestação do contribuinte:
1. O Banco Bradesco S/A comprova, de forma detalhada, a especificação dos
lançamentos (dividendos), no montante de R$ 84.224,39. Em relação ao restante,
que totaliza R$ 29.996,32, o contribuinte afirma que a maior parte destes valores
não comprovados (R$ 25.617,95) está relacionada a cinco depósitos realizados até
junho de 1997, cujos respectivos extratos não foram apresentados pelo Banco
Bradesco na resposta à intimação, razão pela qual solicita a reintimação da
instituição bancária.
Quanto aos demais (R$ 4.378,37) informa que foram realizados entre agosto e
dezembro de 1997, e tiveram o respectivo extrato devidamente apresentado pela
instituição financeira (fls. 2263 a 2266 dos autos), sendo que o remetente do
depósito foi devidamente identificado pelo Banco Bradesco. Os quatro
documentos trazem a indicação de que a origem do depósito seria a subconta 4270
do Banco 341, agência 0911(fl.2800).
Quanto a alegação de que resta comprovada a origem do depósito, uma vez que
constam no extrato a subconta e a agência, importante salientar que, a princípio,
tal informação não seria suficiente para o deslinde da dúvida suscitada, porém
convém mencionar que, tal subconta e agência também aparecem nos depósitos
considerados comprovados que se referem a pagamento de dividendos(fl. 2801),
portanto resta plausível a alegação de comprovação da origem destes depósitos
por parte do contribuinte.
Assim, em relação aos depósitos considerados como de origem não comprovada,
deve-se considerar comprovado os montantes de R$ 84.224,39, conforme
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

informação fiscal, e de R$ 4.378,37, cuja conta de origem é a mesma dos
anteriores.
Quanto ao pleito de uma nova intimação ao Bradesco, entendo como incabível,
uma vez que referidos extratos deveriam ter sido apresentados pelo
CONTRIBUINTE desde a primeira intimação, e caberia a ele ter diligenciado
junto ao banco para eventual correção de tais informações, ademais o prazo para
apresentação de provas encontra-se precluso e não há, por parte deste julgador,
dúvidas que impeçam o julgamento do feito.
2. O Banco Itaú informou que o montante de R$ 11.964,68 referem-se a juros sobre
capital próprio, portanto estão comprovados estes créditos. Tal valor, portanto deve
ser desconsiderado da base de cálculo do lançamento ora questionado.
3. O Banco Real/Santander não atendeu a intimação sob a alegação de que os
documentos solicitados já haviam sido destruídos em função do lapso temporal
decorrido.
Entretanto, consta nos autos, fl 1479, extrato do Banco Real discriminando os
dividendos recebidos, não se vislumbrando razão plausível para a sua
desconsideração pela fiscalização.
Em caso de dúvida por parte da fiscalização, caberia a ela solicitar diretamente a
entidade financeira as informações necessárias, sendo que, se tal providência tivesse
sido providenciada durante o procedimento fiscal, não haveria lapso temporal que
justificasse a negativa por parte da instituição.
Para que uma prova seja desconsiderada, é imprescindível que haja justificativa, logo
acato a alegação do contribuinte no sentido de considerar como de origem
comprovada o montante de R$ 100.938,47, devendo o mesmo ser retirado da base de
cálculo do lançamento.
4. Solicitar ao autuado esclarecimentos quanto a conta bancária proveniente dos R$
3.803.742,74 (C87A — fl. 1338), e para apresentar elementos de prova das
operações.
A informação fiscal considerou que tais valores não tiveram origem comprovada,
porém o contribuinte alega que estes se referem a transferência de mesma titularidade
e, como prova, informa que, em função da legislação da CPMF, vigente à época,
movimentações financeiras de mesma titularidade eram registradas com o histórico
“DOC-D” (fl.1716), isto porque tais transações eram isentas da mencionada
contribuição.
Desta forma, entendo que por se tratar de movimentação financeira de uma mesma
titularidade, não há que se questionar a origem de tais valores, estando com razão o
contribuinte quanto a este fato.
Redução da multa de 112,50% para 75% por inexistir motivo qualificador
No tocante a multa agravada de 112,50% deve ser aplicado a Súmula do CARF
no. 133 aprovada pelo pleno em 03/09/2019 devendo ser reduzida para multa de ofício.
“Súmula CARF no 133
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.”.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas, conheço do recurso e voto
por dar provimento parcial no sentido de:
A. Reconhecer a decadência dos lançamentos relativos ao ano-calendário de
1996 e, referente à renda variável, para os fatos geradores apurados na
competência 11/1997 e naquelas que lhe são anteriores;
B. Reconhecer a isenção da venda das ações que preencham os requisitos do
Ato Declaratório PGFN No 12, de 25/06/2018;
C. Reconhecer que o custo de aquisição constante nos extratos da BOVESPA
(fls. 178 e ss) e BANCO CCF (fls. 264 e ss) devam ser considerados para a
apuração do ganho de capital da venda das ações ali mencionadas;
D. Reconhecer como comprovadas as origens dos depósitos bancários no
montante de R$ 4.005.248,65 (quatro milhões duzentos e quarenta e oito
mil reais e sessenta e cinco centavos). Devendo tal valor ser excluído DA
BASE DE CÁLCULO do lançamento.
E. Reconhecer que a multa agravada deverá ser reduzida ao percentual de
75%, nos termos da súmula 133.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 2855
DF CARF MF
Original